Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-98.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOA. ACIDENTE DE VEÍCULO. 1. Lesão decorrente do acidente. Laudo pericial. Ocorrência de danos morais e danos estéticos. Indenização arbitrada em conformidade com os elementos fáticos dos autos. 2. Incidência de juros de mora a partir da citação. 3. Ausência de comprovação de recebimento de seguro obrigatório. 4. Ausência de resistência da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOA. ACIDENTE DE VEÍCULO. 1. Lesão decorrente do acidente. Laudo pericial. Ocorrência de danos morais e danos estéticos. Indenização arbitrada em conformidade com os elementos fáticos dos autos. 2. Incidência de juros de mora a partir da citação. 3. Ausência de comprovação de recebimento de seguro obrigatório. 4. Ausência de resistência da seguradora denunciada, que não arcará com os honorários advocatícios. R. sentença parcialmente reformada.
Recurso da empresa requerida não provido.
Recurso da seguradora denunciada parcialmente provido.